Tribunal: TJSP
Processo: 1000909-19.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O autor alega que teve o seu nome indevidamente negativado, apesar da quitação do contrato de empréstimo consignado, cujos descontos eram realizados diretamente sobre a sua aposentadoria. Apresenta extrato do INSS para comprovar as suas alegações. O banco requerido, de outro lado, apresentou documentos emitidos pela mesma autarquia, nos quais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O autor alega que teve o seu nome indevidamente negativado, apesar da quitação do contrato de empréstimo consignado, cujos descontos eram realizados diretamente sobre a sua aposentadoria. Apresenta extrato do INSS para comprovar as suas alegações. O banco requerido, de outro lado, apresentou documentos emitidos pela mesma autarquia, nos quais constam hiatos relativos ao pagamento das parcelas do empréstimo em litígio. Diante da insuficiência de informações, necessária a conversão do julgamento em diligência para o esclarecimento dos fatos. Recurso não conhecido, por ora.